Tribunal: TJDFT
Processo: 0720278-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0720278-72.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o autor sobre as diligências e certidões de ids. 65089299, 65153935, 65501750 e 65648400. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 14/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator